Tribunal: TCU
Processo: 016.826/2009-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que proferiu determinações ao recorrente em processo de tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades na aquisição de medicamentos por meio do pregão destinado à contratação de empresa especializada no fornecimento dos medicamentos para o atendimento à Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda. contra o Acórdão 1858/2018-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1028/2015-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos da empresa Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda., para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar o inteiro teor da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, em consonância com o disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como ao Ministério Público do Estado de Goiás, ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, à Secretaria da Saúde do Estado de Goiás, aos recorrentes e aos demais interessados.